Tribunal: TJDFT
Processo: 0711985-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECLAMAÇÃO (12375) 0711985-21.2021.8.07.0000 RECLAMANTE: ROBERTO CAVALCANTE RIBEIRO FILHO RECLAMADO: TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Cuida-se de reclamação contra o acórdão da 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis – Proc. 0718240-78.2020.8.07.0016 - cuja ementa recebeu a seguinte redação: EMENTA PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PREPARO. PRESSUPOSTO OBJETIVO. NÃO RECOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. NÃO ATENDIDOS OS PRESSUPOSTOS LEGAIS À INTERPOSIÇÃO DO APELO (Lei 9.099/95, Art. 42, § 1o c/c o Art. 54, parágrafo único). DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. A Turma Recursal é o juiz natural dos recursos interpostos contra as decisões nos juizados especiais e, por isso, não está vinculada à análise dos pressupostos de admissibilidade efetuada pelo e. Juízo a quo. II. O preparo do recurso será feito, independentemente de intimação, nas 48 (quarenta e oito) horas subsequentes à interposição, e deve abranger todas as despesas processuais, incluídas as custas e o preparo, pena de deserção (Lei 9.099/95, art. 42, § 1o c/c o art. 54, parágrafo único). III. No caso concreto, a parte recorrente interpôs o recurso em 02.11.2020, sem a comprovação do recolhimento das verbas recursais e sem a formulação de pedido de assistência judiciária gratuita. IV. Assim, impõe-se o não conhecimento do presente recurso, em razão da deserção (Enunciado 80 do FONAJE), uma vez que o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade recursal constitui matéria de ordem pública. Precedentes do TJDFT: 1a Turma Recursal, Acórdão n. 942029, DJE: 25/05/2016; 2a Turma Recursal, Acórdão n. 959405, DJE: 18/08/2016; 3a Turma Recursal, Acórdão n. 931253, DJE: 07/04/2016. V. Recurso não conhecido. Alega, em suma, que o acórdão contrariou entendimento do STJ firmado no AgInt no REsp. 1.623.938, que trata da impossibilidade de indeferimento sumário da gratuidade, sem prévia oportunidade para a parte comprovar a hipossuficiência. Pleiteia a suspensão liminar da decisão impugnada, a fim de evitar dano irreparável. A reclamação, inicialmente proposta no STJ, não foi conhecida, com a determinação de remessa ao TJDFT (id 25104229). 2. A reclamação não deve ser admitida. Conforme RITJDFT 18, VI, compete à Câmara de Uniformização julgar reclamação destinada a “dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. “ Observa-se, pois, que, somente decisão contrária a precedente qualificado do STJ, isto é, com força vinculante, autoriza a reclamação, não sendo este o caso do precedente apontado (AgInt no REsp 1.623.938). A Resolução 03/16 do STJ comporta interpretação restritiva, que deve guardar necessária harmonia com o CPC 988 e o RITJDFT. A reclamação é via excepcional para assegurar a observância da jurisprudência qualificada do STJ. Seu cabimento é restrito àquelas hipóteses. O Tribunal, em regra, não é instância revisora das Turmas Recursais. Quanto à inadmissibilidade da reclamação em casos análogos, é pacífica a jurisprudência da Câmara, como revelam, entre tantos outros, os seguintes acórdãos: 1.242.387/Des. Teófilo Caetano; 1.189.168/Desa. Carmelita Brasil; 1.173.547/Des. Gilberto Pereira de Oliveira; 1.087.698/Des. Fernando Habibe; 1.217.659/Des. João Egmont; 1.242.398/Des. Getúlio de Moraes Oliveira; 1.138.222/Desa. Nídia Correa Lima. 3. Posto isso, indefiro a inicial da reclamação, com extinção do processo sem resolução do mérito. Fica a parte advertida da possibilidade, em tese, da aplicação da multa cominada no CPC 1021, § 4o, e 1026, § 2o. Comunique-se à Turma Recursal. Dê-se baixa. Brasília, 30/04/2021 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR